Tribunal: TJSP
Processo: 0017568-49.2006.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso. Responsabilidade Civil. Erro médico. Pretensão a haver indenização por danos materiais e morais. Menor internada em hospital municipal para a realização de procedimento cirúrgico considerado simples e que vem a sofrer sequelas gravíssimas em decorrência de ato culposo dos servidores da requerida. Sentença de parcial procedência. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial,

Ementa:
Recurso. Responsabilidade Civil. Erro médico. Pretensão a haver indenização por danos materiais e morais. Menor internada em hospital municipal para a realização de procedimento cirúrgico considerado simples e que vem a sofrer sequelas gravíssimas em decorrência de ato culposo dos servidores da requerida. Sentença de parcial procedência. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e da Municipalidade, e negou provimento ao apelo dos autores. Interposição de Recurso Especial por ambas as partes. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC. Retificação parcial, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).